Tribunal: CARF
Processo: 10825.900600/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.900600/2017-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.755 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
INDUSTRIA AERONAUTICA NEIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.900600/2017-86
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.755 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900600/2017-86

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 107-
015.185, proferido em 21 de Julho de 2022 pela 6a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 07, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2011, no valor de R$ 101.154,12.
A DRF de Bauru- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 120482891 de e-
fls. 76/81, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 102.154,12. Valor na DIPJ: R$ 102.154,12. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 462.871,08. IRPJ devido: R$ 360.716,96. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Informações complementares da análise de crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
09711.70530.210116.1.3.02-6459
03807.11870.040113.1.7.02-4157
21392.67664.291112.1.7.02-8141
30825.49093.131112.1.7.02-5364
10282.55286.131112.1.3.02-8080.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/03/2017.
PRINCIPAL- R$ 110.181,82 MULTA- R$ 22.036,34 JUROS- R$ 50.861,21”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte asseverou que o processo administrativo trata-se da análise da
declaração de compensação de créditos oriundos do pagamento indevido/saldo negativo de
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.755 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900600/2017-86

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica- IRPJ apurado no ano calendário de 2011 (exercício
2012), no montante de R$ 102.154,12.
Afirmou que nos termos da Súmula 84 do CARF, o “pagamento indevido ou a
maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de
restituição ou compensação”, o que assegura a compensação almejada.
Aduziu que mesmo quando realizado indevidamente ou a maior, o pagamento da
estimativa pode ser empregado para formação do saldo negativo a ser compensado ao final do
ano-calendário conforme disciplina a Lei no 9.430/96.
Pontuou que é indubitável que os DARF’s nos valores de R$ 64.727,29 e R$
27.149,86 constituem valor compensável, seja considerando-os como recolhimentos indevidos
dos períodos de apuração de fevereiro de abril de 2011, nos moldes da Súmula no 84 do CARF e
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, ou mediante seu emprego na formação do saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2011 (exercício de 2012).
Pleiteou que seja reconhecida a procedência integral dos argumentos do recurso;
que seja reformado integralmente o acórdão de fls. 156/162; com o reconhecimento do direito
creditório pleiteado e com a homologação da compensação declarada e que seja extinto o crédito
tributário nos termos do art. 156, II, do CTN.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-015.185-DRJ/07

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade
de votos, improcedente (e-fls. 150/156).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 178/190), destacando, em síntese, que:
“EMBRAER S.A. (incorporadora de Indústria Aeronáutica Neiva Ltda.), por seu
advogado, nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO em epígrafe, em atenção ao v.
acórdão no 107-015.185, de fls. 156/162, proferido pela C. 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ07) vem, respeitosamente, apresentar o seu
RECURSO VOLUNTÁRIO com nos artigos 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, 1o,
da Portaria do Ministério da Fazenda no 343/2015, e nos demais dispositivos legais
aplicáveis, requerendo o seu devido processamento e a posterior remessa ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, pelas razões de fato e de direito expostas a
seguir.
I- DOS FATOS
Trata-se de processo administrativo instaurado para controle e análise de declaração de
compensação de créditos oriundos de pagamento indevido/saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica- IRPJ apurado no ano calendário de 2011 (exercício de
2012), no montante de R$ 102.154,12 (cento e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e
doze centavos).
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.755 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900600/2017-86

A “Análise de Crédito” disponibilizada eletronicamente revela que a autoridade fiscal
decidiu homologar apenas em parte as compensações com base nas seguintes assertivas:
i) um pagamento em DARF informado para composição do saldo negativo do período
“não (teria sido) utilizado para quitar o débito de estimativa” de fevereiro de 2011;
ii) um pagamento em DARF informado para composição do saldo negativo do período
não foi confirmado em montante suficiente a parcela de estimativa informada para abril
de 2011; e
iii) não foi localizado um DARF no valor de R$ 12.053,48 (doze mil, cinquenta e três
reais e quarente a oito centavos) referente ao mês de novembro de 2011.
Diante das glosas supra a Autoridade Fiscal entendeu por bem não homologar
integralmente as compensações praticadas, o que ensejou a apresentação de Manifestação
de Inconformidade, a qual, ao ser apreciada por esta C. Câmara, foi julgada
improcedente, nos termos da ementa abaixo colacionada.
(...)
Ocorre, porém, data maxima venia, que a fundamentação utilizada pela C. 6a Turma da
DRJ/07, rejeitou sistematicamente e de maneira superficial, pontos da defesa apresentada
pela Recorrente, deixando de considerar os entendimentos justificados e amparados no
direito apresentados, em conformidade com a doutrina e a jurisprudência administrativa,
sobretudo em relação aos comprovantes de arrecadação e demais documentos
apresentados nestes autos, os quais certamente comprovam que a divergência apontada
pela unidade fiscal de origem, presumivelmente, decorre de mero equívoco formal no
cruzamento de informações pela Administração Tributária, conforme se demonstrará no
presente recurso.
Dessa forma, novamente com a maxima venia, mostra-se imperiosa a reforma do v.
acórdão guerreado por este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, consoante
detalhadamente exposto a seguir.
II- DAS RAZÕES DE REFORMA INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO No 107-015.185
De início, a Recorrente pontuará, de forma sucinta, os principais argumentos levantados
pela C. 6a Turma da DRJ/07 para subsidiar as razões do v. acórdão combatido, que
concluiu, data venia, de forma equivocada, pela improcedência da Impugnação
apresentada.
O eminente relator apresentou os argumentos consignados em seu voto, contrários aos
termos da Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente alegando em
síntese que “Na hipótese de os pagamentos a título de estimativa comporem o saldo
negativo, é ônus dos contribuintes comprovares que eles existem. Na hipótese da
ocorrência de erro, cabe a sua comprovação pelos contribuintes e segue “não estamos no
caso, diante de lançamento de ofício para constituição de crédito tributário, hipótese na
qual cabe ao Fisco comprovar os fatos ensejadores da exigência fiscal”.
(...)
Em que pese o entendimento acima assentado, importa esclarecer desde já que a
Recorrente em momento algum se desobrigou de comprovar seu direito ao crédito, pelo
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.755 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900600/2017-86

contrário, por meio de sua Manifestação de Inconformidade e os documentos
apresentados nos autos, restou evidenciado que a negativa ao crédito se deu apenas por
um erro formal, uma vez que não se trata aqui de inexistência do direito creditório,
conforme se passará a demonstrar.
Como adiantando acima, a causa da não homologação integral da compensação ora em
análise foi a “não utilização” ou não quitação integral de estimativa para os DARF’s de
fevereiro a abril de 2011, nos montantes de R$ 64.727,29 (sessenta e quatro mil,
setecentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos) e R$ 27.149,86 (vinte e sete mil,
cento e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), respectivamente.
Neste ponto, deve-se esclarecer que em conformidade com a contabilização inicial
promovida pela Recorrente acerca dos resultados apurados, concluiu-se que seria devido
o recolhimento do valor narrado acima como estimativa da contribuição social, sendo tal
fato então declarado em DCTF e realizado o respectivo recolhimento aos cofres públicos.
Posteriormente, contudo, a Recorrente revisitou os critérios adotados em seus controles
contábeis e fiscais para a apuração da IRPJ do período e verificou que não houve
resultado tributável.
Neste passo, a DCTF de fevereiro de 2011 foi retificada para que constasse a ausência de
tributo devido, naturalmente sem que o DARF inicialmente recolhido- e utilizado para
composição do pagamento indevido/saldo negativo ora discutido- tenha sido vinculado ao
período.
Ainda que esta peculiaridade não tenha permitido o automático cruzamento de dados para
homologação da compensação, ela certamente não prejudica o direito creditório pleiteado
e regularmente constituído em favor da Recorrente, frente ao pagamento
indubitavelmente efetuado em valor superior ao devido, seja considerando o período de
apuração isoladamente ou o exercício financeiro como um todo.
Frise-se que nos termos da Súmula no 84, do CARF, o “Pagamento indevido ou a maior a
título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de
restituição ou compensação”, o que por si só assegura a compensação almejada.
Não obstante, mesmo quando realizado indevidamente ou a maior, o pagamento de
estimativa pode ser empregado para formação do saldo negativo a ser compensado ao
final do ano-calendário, consoante disciplina da Lei no 9.430/1996 (redação anterior às
Leis nos 12.844/2013 e 12.973/2014).
(...)
Neste aspecto, a IN SRF no 600/2005, prescrevia ser obrigatória a utilização de
pagamentos indevidos ou a maior de estimativas ou retenções para composição do saldo
negativo.
(...)
Posteriormente, este regime foi abrandado pelas IN RFB nos 900/2008 e 1300/2012, que
mantiveram tal obrigatoriedade apenas em relação às retenções indevidas ou a maior.
(...)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.755 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900600/2017-86

Veja-se, ademais, as seguintes soluções de consulta corroborando a legitimidade da
compensação de pagamentos indevidos ou a maior de estimativas isoladas ou como saldo
negativo do exercício.
(...)
Portanto, é indubitável que os DARF’s nos valores de R$ 64.727,29 (sessenta e quatro
mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos) e R$ 27.149,86 (vinte e sete
mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) constituem valor
compensável, seja considerando-os isoladamente como recolhimentos indevidos dos
períodos de apuração de fevereiro a abril de 2011, nos moldes da Súmula no 84 do CARF,
e do art. 74, da Lei no 9.430/1996.
De outro lado, tem-se que eventual falta no cumprimento da obrigação acessória que
tenha contribuído para a não identificação do DARF pela autoridade fiscal não pode
sobrepujar o direito subjetivo do contribuinte assegurado pela lei. Vale ressaltar que no
processo administrativo a autoridade fiscal tem o dever legal de colher as provas
necessárias para dar sustentação à sua pretensão arrecadatória, pelo que as informações
constantes em seus sistemas informatizados, consideradas isoladamente, não podem
sustentar uma cobrança indevida.
(...)
Em sendo o lançamento vinculado à descrição legal do fato, nos termos do artigo 142, do
Código Tributário Nacional, não se mostra possível outra alternativa à autoridade fiscal
que não a de perquirir exaustivamente os fatos e as causas que ensejaram a negativa na
homologação do crédito pretendido.
Tal entendimento visa consagrar o princípio da verdade real na esfera administrativa,
corolário máxime dos princípios norteadores da Administração Pública.
A verdade real dos fatos prepondera sobre potenciais irregularidades formais, que não
possuem o condão de afastar direito líquido e certo do contribuinte, assegurado pela
legislação vigente.
A Receita Federal do Brasil possui o dever de averiguar materialmente os fatos ocorridos,
não podendo se amparar em circunstâncias formais ou fatores alheios e especulativos para
determinar a inexistência do crédito declarado em PER/DCOMP, quiça limitar-se a cruzar
dados eletronicamente como meio de exaurir os requisitos inerentes à compensação
prevista no artigo 74, da Lei no 9.430/96.
(...)
Corroborando o posicionamento retro citado, encontra-se pacificado no E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais- CARF (antigo Conselho de Contribuintes) a
necessidade da busca da verdade real por parte das Autoridades Fiscais, quando do
exercício do seu poder de fiscalizar, conforme se depreende de precedentes abaixo
transcritos.
(...)
Por todo o exposto, à vista do disposto nos arts. 2o, § 4o, inciso VI, e 6o, § 1o, inciso II, e
74, da Lei no 9.430/1996, e da prevalência dos postulados da legalidade e verdade
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.755 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900600/2017-86

material sobre equívocos formais, não há razão para a desconsideração da
compensabilidade dos pagamentos em DARF’s a título de estimativa de IRPJ de fevereiro
e abril de 2011, nas modalidades de pagamento indevido ou a maior ou de parcela na
composição do saldo negativo do exercício, merecendo reforma integral o v. acórdão
recorrido, para homologação das compensações declaradas.
Sem prejuízo de todos os argumentos acima expostos cabe à Recorrente combater ainda,
data maxima venia, o equivocado entendimento asseverado no v. acórdão recorrido, o
qual assentou que “a despeito de a interessada utilizar a estimativa de IRPJ de fevereiro e
abril de 2011 (R$ 64.727,29 e R$ 27.149,86) para compor o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2011, objeto do PER/DCOMP no 03807.11870.040113.1..7.02-4157,
verifica-se que ela também a utilizou, a título de pagamento indevido, nos PER/DCOMP
no 16220.38575.150313,.1.3.04-4422 e no 26065.08250.150313.1.3.04-9080, em
compensações que foram objeto de homologação total pela RFB, não restando qualquer
saldo do valor ao final (fls. 146/155)”.
Em que pese a afirmativa acima, cumpre à Recorrente esclarecer novamente que, após
retificações das estimativas mensais contatou-se que não havia base tributável nos meses
dos respectivos pagamentos, contudo, o que importa evidenciar é que esses créditos
foram compensados dentro do mesmo exercício fiscal, de meses posteriores.
Ou seja, não houve um duplo pedido de compensação em relação ao mesmo crédito, o
que pode ser devidamente comprovado com as necessárias diligências aos arquivos da
Recorrente, os quais certamente demonstrarão a clareza dos fatos aqui narrados.
III- DO PEDIDO
Por todo exposto, conforme detalhadamente sustentado no presente, sem prejuízo da
realização de diligências que se mostrem imperiosas para a correta percepção dos
fatos/verdade material, requer a Recorrente seja reconhecida a procedência integral dos
argumentos narrados neste Recurso Voluntário, para que seja integralmente reformado o
v. acórdão de fls. 156/162, pela necessidade de reconhecimento do direito creditório
pleiteado, com a consequente homologação da compensação declarada, extinguindo-se o
crédito tributário nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.755 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900600/2017-86

Estimativas Compensadas

Insta destacar, que o litígio restringe-se a R$ 101.154,12, correspondente a parcela
não confirmada das estimativas compensadas de IRPJ com saldo negativo de IRPJ referente ao
exercício de 2011, não homologadas.
Ocorre que trata-se de tema já pacificado no âmbito deste Tribunal
Administrativo. Conforme muito bem exposto no Parecer COSIT n° 02/2018, a compensação
(regularmente declarada) tem como reflexo extinguir o crédito tributário, equivalendo-se a
pagamento, para efeitos de composição de saldo negativo.
Nessa senda, nos casos de não-homologação da compensação (que compõe o
saldo negativo), a Fazenda poderá demandar o débito compensado pelas vias ordinárias, por
intermédio Execução Fiscal. Por assim ser, eventual a glosa do saldo negativo utilizado
culminaria na cobrança em dobro do mesmo débito, haja vista a exigência do débito decorrente
da estimativa não homologada, juntamente com a redução do saldo negativo (gerando outro
débito com idêntica origem).
De fato, trata-se de aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, que prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de
cálculo estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório
pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei n9 13.670,de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAL)
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor
correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está
com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois ocorrem três
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.755 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900600/2017-86

situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o
valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança;
Assim sendo o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do
direitos creditório pleiteado no Per/DComp pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018.
Os efeitos do acatamento da possibilidade de deferimento da Per/DComp com
base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem
que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório
produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância
das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.755 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900600/2017-86

fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 209
DF CARF MF
Original